Tribunal: STF
Processo: HC 206051
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes de homicídio qualificado e de destruição de cadáver. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Agravo não provido.